Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que, embora tenha reconhecido que o vício da sentença citra petita possa ser cognoscível de ofício, não apreciou o pedido de nulidade do auto de infração n. S000424526.

3. Sem razão. O acórdão foi claro, em seu item 4, ao pontuar que, não obstante o julgamento citra petita na origem, o pedido não analisado (anulação do referido auto de infração) não poderia ser enfrentado, sob pena de reformatio in pejus, tendo em vista que somente a parte embargada recorreu da sentença. Isto é, a parte a quem beneficiaria o suprimento do vício seria privilegiada pela sua inércia, enquanto a parte diligente (recorrente) teria sua condição agravada por sua postura ativa, o que não se admite.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.